Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0700464-54.2023.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 47284917) que julgou improcedente o pedido de CAIO ANDRE PACHECO PALHARES em face do DISTRITO FEDERAL, para manter o autor no certame público da Polícia Civil do Distrito Federal após reprovação na etapa de sindicância de vida pregressa por condenação penal transitada em julgado. O AUTOR-APELANTE (id. 47284919) relata que a avaliação negativa da Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social apontou três ocorrências que violaram o edital: i) 8371/2017 – 21a DP; ii) 6705/2019 – 24a DP; e iii) 7237/2015 – 32a DP. Afirma que a ocorrência n. 8371/2017 se deu em razão de desentendimentos na compra de veículo. Noticia o ajuizamento de ação cível, sob o n. 0704864-81.2018.8.07.0020, onde obteve sentença favorável e o processo está na fase de cumprimento de sentença. Diz que a ocorrência n. 6705/2019 trata de registro de venda de celular, que não teve seguimento, pois o Ministério Público não prosseguiu com a apuração dos fatos. Informa que negócio jurídico foi desfeito, mas não foi possível cancelar o registro junto à Delegacia de Polícia competente. Argumenta que a ocorrência n. 7237/2015 gerou a ação penal n. 2016.16.1.001469- 8, onde foi condenado pela prática de receptação a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, substituídas por duas restritivas de direito. Indica o trânsito em julgado da sentença e a conversão das penas por prestação de serviços à comunidade. Salienta a extinção da punibilidade em 4/2/2020. Sustenta que o Tema 22 da repercussão geral afasta a aplicação dos registros 8371/2017 e 6705/2019 porque, no primeiro, o apelante foi vítima de golpe de vendedora de veículos e adotou as medidas necessárias para a resolução do problema, inclusive com êxito na ação civil movida em face da vendedora. Já o segundo constitui mero registro, resolvido, sem comportar qualquer vinculação de golpe. Afirma que “o candidato possui uma vida condigna, proba e possui clara idoneidade moral, além disso é estudioso, sendo formado em engenharia através de bolsa do Prouni, e aprovado em diversos concursos públicos, especialmente na área policial, pois seu sonho, desejo e vontade é de colaborar com a própria experiência para a força policial de seu estado ou pais.” Menciona julgados do STJ e deste TJDFT que reconheceram a exclusão indevida de candidatos aprovados em concurso público na fase de sindicância de vida pregressa. Pontua que o caso em tela leva à necessidade de reflexão a respeito da ressocialização e pondera a importância da atuação do Poder Judiciário, a fim de extirpar condutas ilegais. Formula pedido liminar, ressaltando a urgência, uma vez que a convocação para o curso de formação está prevista para o dia 10/03/2023. Pede a gratuidade de justiça e a reforma da r. sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento (id. 47284921). É o relatório. Analiso o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Na espécie, não há urgência. Conforme consta do edital do certame, a convocação para o curso de formação ocorreu em 10/03/2023 (1a chamada) e 22/03/2023 (2a chamada). Inclusive, o curso de formação findou em 16/06/2023, inexistindo óbice, portanto, para aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nessa instância. Indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator